Tribunal: TJBA
Processo: 8009359-22.2020.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): CASSINELZA DA COSTA SANTOS LOPES
Órgão julgador: CASSINELZA DA COSTA SANTOS LOPES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seções Cíveis Reunidas

Processo
:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA n.
8009359-22.2020.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seções Cíveis Reunidas

SUSCITANTE: JUÍZO DA 15ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

SUSCITADO: JUÍZO DA 10ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

ACORDÃO

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ENTRE O JUÍZO DA 15ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO E JUÍZO DA 10ª VARA CÍVEL E COMERCIAL AMBOS DA COMARCA DE SALVADOR.

Não caracterizada relação de consumo entre as partes, tem-se a competência da Vara Cível para apreciar e julgar o feito.

No caso em apreço,
cuida
-se
de
ação de indenização que
visa a reparação dos danos ambientais privados decorrentes da operação da Barragem e da Usina Hidroelétrica de Pedra de Cavalo, realizada pela parte ré sem qualquer vinculação com os autores ainda que se aplique o artigo 17 do Código de Defesa do Consumidor.

CONFLITO DE COMPETÊNCIA PROCEDENTE
.

A C Ó R D Ã O

VISTOS,

relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência nº.
8009359-22.2020.8.05.0000
, sendo Suscitante
o

JUÍZO DE DIREITO DA 1
5
ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO
e Suscitado
JUÍZO DE DIREITO DA
10
ª VARA CÍVEL E COMERCIAL,
ambas da Comarca de Salvador.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora das Seções Cíveis Reunidas, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em julgar
procedente o conflito, declarando o Juízo da
10
ª Vara Cível e Comercial de Salvador
, competente para o julgamento nos demais termos do relatório e voto d
a
Relator
a
.

Salvador, .